Tribunal: TJBA
Processo: 8048399-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048399-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: OLGA MARIA MENDES

Advogado(s)
:
DELDI FERREIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO CALCULADO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERICIAL PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por concessionária do setor elétrico contra decisão que condicionou a imissão provisória na posse, para instituição de servidão administrativa destinada à implantação da LT Poções III – Medeiros Neto II, à realização de avaliação judicial prévia e ao depósito do valor apurado em perícia preliminar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a exigência de avaliação pericial provisória, realizada por perito do juízo, como condição para a imissão provisória na posse prevista no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (ii) se o depósito prévio baseado exclusivamente em laudo unilateral apresentado pela expropriante é suficiente para autorizar a imissão.

III. Razões de decidir

A avaliação prévia é medida que confere segurança mínima ao juízo sobre o montante a ser provisoriamente depositado, assegurando a garantia constitucional da prévia e justa indenização (CF/1988, art. 5º, XXIV) e permitindo a pronta continuidade do feito sem suprimir o contraditório na fase de fixação definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça admite a avaliação pericial provisória como condição da imissão, quando não observados os requisitos do art. 15, § 1º, do DL 3.365/1941, sendo insuficiente o valor apurado unilateralmente pelo ente expropriante (AREsp 1.674.697/RJ; aplicação analógica do Tema 472 – REsp 1.185.583/SP).

Em casos de servidão administrativa, embora não se trate de desapropriação plena, incidem efeitos análogos quanto à restrição econômica do bem, justificando o mesmo rigor na aferição provisória do quantum indenizatório (DL 3.365/1941, art. 40).

A alegação de urgência não afasta a perícia preliminar, sobretudo porque o próprio art. 15, §§ 2º e 3º, disciplina prazo e consequências para o pedido de imissão, sem dispensar o controle judicial do depósito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos no agravo.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de instituição de servidão administrativa regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, a imissão provisória na posse pode ser condicionada à avaliação pericial provisória quando não atendidos os requisitos do art. 15, § 1º. 2. O depósito prévio apurado apenas por laudo unilateral do expropriante não é suficiente para autorizar a imissão provisória.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7